Tribunal: TJES
Processo: 5002207-35.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002207-35.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL ARACRUZ XII EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: MARCELO DOS PASSOS LYRIO e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002207-35.2021.8.08.0006

RECTE.:

CBL ARACRUZ XII EMPREENDIMENTOS LTDA

RECDOS.: MARCELO DOS PASSOS LYRIO e outro

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RETENÇÃO DE VALORES ACIMA DE 10%. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARCELO DOS PASSOS LYRIO e MARCIETE SILVA DE ALMEIDA, em face de CBL ARACRUZ XII EMPREENDIMENTOS LTDA. Narram os autores, em síntese, que em 18 de junho de 2020, firmaram contrato junto a requerida para aquisição de um lote, representado pelo Lote 7, na quadra 08, Rua G, do loteamento Aracruz XII, no montante de R$ 93.808,89. Afirmam que pagaram o montante de R$17.829,48, porém, em decorrência do grande aumento do IGPM, ficou inviável o pagamento das parcelas remanescentes, oportunidade em que entraram em contato com a requerida a fim de solucionar tal situação, todavia, não obtendo êxito. Sem acordo, pactuaram então um distrato, no qual só seria devolvido aos autores o valor de R$4.272,90, divididos em quatro parcelas, ficando retido com a requerida 73% do valor pago. Assim, ingressaram com a demanda requerendo a restituição do valor de R$13.372,11 referente ao distrato, bem como a indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 3472057), a requerida suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de agir, sob a alegação de que não houve tratativa administrativa com as partes em relação à reclamação dos autos a qual representasse uma resistência desta ré à sua pretensão, bem como impugnou o valor da causa. No mérito, alega a culpa exclusiva dos autores pela rescisão contratual; a legalidade das cláusulas contratuais; inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 3472079) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos autores em inicial e, via de consequência,
DECLARO
a abusividade da cobrança de R$13.372,11 (treze mil trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), reduzindo o percentual a ser retido pela requerida para o patamar de 10% (dez por cento) do valor quitado pelos autores.

Por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de restituição e
CONDENO
a requerida a restituir aos autores o montante de R$16.046,53 (dezesseis mil, quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação.

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS
, pelo que
CONDENO
a requerida ao pagamento em favor dos autores, na importância que fixo em
R$2.000,00

(dois

mil reais)
. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (Id. 3472090). Em suas razões, a requerida alega que a sentença não aplicou integralmente o art. 32-A da Lei 13.786/2018, pois determinou a retenção de apenas 10% do valor pago pelos autores, sendo que não determinou o restante das retenções. Afirma que a recorrente já restituiu a quantia de R$4.272,90, fato este que não foi considerado na sentença e que ensejará em enriquecimento ilícito dos autores. Sustenta que os juros de mora devem incidir após o trânsito em julgado e enquanto a atualização monetária a partir do ajuizamento. Pugna pela improcedência da pretensão autoral.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID. 3472089), ocasião em que reiteraram os fundamentos de sua exordial, sustentando a abusividade da conduta da requerida. Alegam a ausência de provas acerca da quitação de R$4.272,90 e pleiteiam pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

De plano, verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

É incontroverso ser direito do promitente comprador a restituição dos valores pagos ao promitente vendedor, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, uma vez que a rescisão de um contrato exige, na medida do possível, que se promova o retorno das partes ao
status quo ante
.

No que tange ao termo de distrato, verifico que este determinou a retenção de 73% do valor pago pelos autores. Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que “resta impraticável, vez que se mostrar excessivamente oneroso ao consumidor e não está em sintonia com o entendimento jurisprudencial predominante”, motivo pelo qual devem ser consideradas abusivas por causarem onerosidade excessiva e violarem o princípio geral da boa-fé.

Faz-se necessário ressaltar que, especificamente quanto à comissão de corretagem, adoto o entendimento consubstanciado na decisão de Recurso Especial Repetitivo proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA
. I – Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II – Caso Concreto: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. Recurso Especial parcialmente provido (STJ; REsp 1.599.511; Proc. 2016/0129715-8; SP; Segunda Seção; Rel. Min, Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 06/09/2016).

Desta forma, constando, na contratação, cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça entende como legal a referida cobrança, desde que seja especificado o valor total da unidade adquirida e, ainda, o valor cobrado pela comissão de corretagem.

Assim, seguindo o entendimento adotado pelo STJ, vislumbro a possibilidade de retenção da comissão de corretagem no presente caso, uma vez que a cláusula 4ª do contrato de compra e venda (ID. 2472060) é clara ao estabelecer um valor fixo a título de corretagem, qual seja, R$ 4.166,28. Diante disso, em conformidade com o art. 32-A, inciso V, é possível a retenção do valor em questão.

Em relação ao ressarcimento dos valores de impostos, os réus sequer comprovaram os supostos débitos atribuídos ao imóvel em questão, pelo que não merece acolhimento.

Quanto à forma de restituição dos valores pagos, evidencia-se que, com desfazimento da avença, pode o promitente vendedor revender o imóvel e, desta feita, obter lucro com essa superveniente negociação. A restituição parcelada dos valores devidos enseja desvantagem exagerada ao consumidor, impondo-se, portanto, a restituição imediata aos promissários compradores.

Somado a isto, deve ser observado o que dispõe a Súmula 543 do STJ, in verbis:

Súmula 543 -
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Uma vez admitida a restituição parcial, resta estabelecer o percentual razoável de retenção. Nesse contexto, cabe destacar que o próprio recorrente traz a lume o que dispõe o art. 32-A da Lei n 13.786/18, segundo a qual a retenção é limitada a 10% do valor atualizado do contrato.

Assim, considerando a redação da Súmula 543 do STJ e do art. 32-A da Lei nº 13.786/18, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinar a restituição do valor com a dedução de 10% a título de cláusula penal.

Ademais, quanto ao pedido de retenção de valor a título de fruição, destaco que por não ter sido comprovada nos autos a fruição do imóvel, não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de que seria devida a retenção de 0,75% do valor atualizado do contrato desde a posse até a rescisão.

Por fim, no que tange a alegação de que os juros de mora deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado da ação, entendo que não assiste razão à recorrente.

Isso porque o entendimento que prevalece nos Tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, e ao qual me filio, é no sentido de que os juros de mora decorrentes de responsabilidade contratual incidem a partir da citação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS - INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 /STJ - DANOS MORAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - 1- O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula nº 7 do STJ). 2- No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto à inexistência de danos morais, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 3- Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4-
Segundo a jurisprudência do STJ, "
nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp nº 1.272.646/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 2/10/2019). 5- Sucumbência mínima da parte autora, impondo-se à parte ré arcar com as custas e os honorários advocatícios. 6- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGInt-AG-REsp 1401686/SP - (2018/0305163-6) - 4ª T. - Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira - DJe 12.05.2020 )

Por fim, quanto ao pedido de abatimento da quantia de R$ 4.272,90, entendo que este também não merece acolhimento, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito em comprovar que, de fato, efetuou a devolução do referido valor aos autores.

Pelo exposto, merece parcial acolhimento apenas quanto ao pedido de retenção do valor pago a título de comissão de corretagem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença para determinar que seja retido o montante referente à comissão de corretagem, além de 10% (dez por cento) do valor quitado pelos autores.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)